Tribunal: TJSP
Processo: 0001383-30.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante WESLEY FERREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além de deferir o pedido de
Justiça Gratuita; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
2/5
Apelação Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP
Apelante: Wesley Ferreira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Voto no 14.795
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Pena mitigada na
primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime
prisional inicial fechado devido à espécie - Devida, ainda, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 213/218,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Wesley Ferreira Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a fixação da pena-base
no mínimo legal; a imposição de regime prisional mais brando, além da isenção
do pagamento das custas processuais (fls. 255/260).
O recurso foi recebido (fl. 231) e regularmente contrariado
(fls. 239/242).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo (fls. 255/260).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
3/5
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás, admitiu em
juízo a prática da subtração (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl.
192).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
Wesley Ferreira Silva, no dia 28 de outubro de 2016, por volta de 06h40, na Rua
Nisal, no Bairro Picanço, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, mediante
violência e grave ameaça, subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular e 02 (duas)
cártulas bancárias, de propriedade da vítima Gessica Almeida Santos, que
confirmou a subtração e as agressões perpetradas pelo réu (fl. 200).
Logo, a condenação do recorrente, nos moldes do
reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
A pena, no entanto, merece pequeno reparo.
Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do caso
concreto, notadamente as agressões físicas desnecessárias direcionadas à
vítima (socos e chutes), que lhe acarretaram lesões corporais (cf. laudo pericial
de fls. 11/12), entendo que a pena-base deve mesmo ser elevada.
Contudo, como bem destacado pelo Procurador de Justiça
oficiante, a certidão de fl. 169, também usada pelo Juízo de origem para
exasperar a reprimenda nessa primeira fase, refere-se a fato posterior ao ora
tratado, não podendo, portanto, ser considerada como antecedente criminal,
como constou na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
4/5
Em razão disso, a básica do apelante é exasperada na fração
menor de 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
Na etapa intermediária, pela atenuante da confissão
espontânea (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 192 e artigo 65,
inciso III, alínea "d", do Código Penal), mantenho a redução de 1/6 (um sexto),
perfazendo, assim, uma pena final para o réu de 04 (quatro) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso legal, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial fechado deve ser preservado, único cabível
ao caso concreto, tendo em vista a periculosidade e ousadia diferenciada
revelada pelo acusado, que abordou uma mulher que caminhava sozinha pela via
pública e, para garantir o sucesso da subtração, ainda a agrediu de maneira
pusilânime com socos e chutes, derrubando-a no chão e arrastando-a pela rua,
não merecendo, dessa maneira, iniciar a sanção corporal em regime prisional
mais brando, que não se mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e
reprovação do ilícito (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Finalmente, insta consignar que relativamente ao pedido de
Justiça Gratuita, anteriormente regulamentada pelo artigo 12 da Lei no 1.060/50 -
atualmente revogado pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15) -, a
fixação de custas pelo Juízo era obrigatória, mas seu pagamento ficava
sobrestado se, dentro do quinquênio prescricional, a contar da sentença final, o
assistido não pudesse fazê-lo.
Atualmente, o artigo 98, § 1o, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil prevê que a gratuidade da Justiça compreende também "as taxas
ou as custas judiciais". Quanto ao critério de deferimento do benefício, o artigo
99, §§ 2o e 3o, do aludido Diploma Processual prevê que: "O juiz somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001383-30.2017.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
5/5
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)" e, ainda,
"Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural". Ou seja, a gratuidade passou agora a ser,
praticamente, a regra.
Como o apelante é assistido pela Defensoria Pública,
presume-se, portanto, sua hipossuficiência, de modo que defiro o pedido de
Justiça Gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além de
deferir o pedido de Justiça Gratuita; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator